Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação do apelado1, quando alinhara contraproposta à proposição que formulara, indicando os valores que suporta pagar de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga o autor, ora apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a contraproposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45717011 - Pág. 1 a 2 (fls. 245/246)